Tribunal: STF
Processo: ARE 1394671
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual se deu parcial provimento ao recurso de Apelação da defesa a fim de reduzir a pena do recorrente para os novos patamares de um (01) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de cento e noventa e quatro (194) dias-multa, e para substituir a sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa aplicada, e em prestação pecuniária de um (01) salário mínimo, a entidade assistencial, a ser indicada pelo Juízo das Execuções (e-Doc. 24, fl. 1).



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram parcialmente providos, no fito de constar a negativa ocorrida no julgamento telepresencial, com relação ao pedido realizado em sustentação oral pela sua Defesa, buscando o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, em razão da impossibilidade, além de não ser o momento adequado e não ter sido suscitado em suas razões (e-doc. 26, fl. 11).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente, defende a existência da repercussão geral do tema debatido e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da CF/88 (e-Doc. 28).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo aos fundamentos de que (a) trata-se de ofensa reflexa à CARTA MAGNA; e (b) incidem as Súmulas 279, 282 e 284 do STF (e-Doc. 40).



    No Agravo, a parte recorrente defende o cabimento do recurso (e-Doc. 43).



    Por fim, vale ressaltar que, no julgamento do Agravo Regimental no AREsp 2.060.730/SP, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao referido recurso do ora recorrente, nos termos da seguinte ementa (e-Doc. 55):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS CORRIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do CPC, e no art. 798, do CPP" (AgRg no AREsp 1661671/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/5/2020).



    1.1.Verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 16/12/2020 (fl. 1910). O recurso especial foi protocolado somente em 19/1/2021 (fl. 1103), quando já ultrapassado o prazo legal, sendo manifesta a sua intempestividade. 



    1.2. Após a edição da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) - que estabeleceu o prazo de 15 dias para a interposição de todos os recursos nele previstos, com exceção dos embargos de declaração - , a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do AgRg na Reclamação n. 30.714/PB, solidificou o entendimento no sentido de que o regramento de contagem dos prazos em dias úteis não se aplica às controvérsias pertinentes a matéria penal ou processual penal.



    1.3. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade da comprovação de suspensão de prazo processual por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso.



    2. Agravo regimental desprovido



    O acórdão transitou em julgado à data de 2 de agosto de 2022 (e-Doc. 57).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o art. 798 do Código de Processo Penal, afastando a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO, DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O STJ. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil



    3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (grifo nosso) (ARE 1.235.373 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2019)



    No caso ora em análise, cumpre destacar a fundamentação adotada no Superior Tribunal de Justiça, consignada no voto do relator do Agravo Regimental no AREsp 2.060.730/SP (Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK), acerca da intempestividade Recurso Especial (e-Doc. 55), plenamente aplicável ao Recurso Extraordinário ora em análise:



    O agravante alega que o presente caso reveste-se de especial peculiaridade, a qual, no cenário pandêmico em que as instituições se encontram desde meados de 2020, impõe a relativização de tal entendimento, fazendo-se necessário o reconhecimento da tempestividade do recurso. 



    Afirma que "para apresentar suas razões com o devido esmero, dedicou-se a ouvir novamente todas as gravações da interceptação, só tendo contato com a mesma quando de retorno das atividades, visto que as mesmas estavam armazenadas no fórum" (fl. 2061), pelo que é imperioso que se relativize o entendimento adotado pelo STJ,. 



    […]



    O recurso não merece ser provido. 



    O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático. 



    "É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do CPC, e no art. 798, do CPP" (AgRg no AREsp 1661671/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/5/2020). 



    Verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 16/12/2020 (fl. 1910). O recurso especial foi protocolado somente em 19/1/2021 (fl. 1852), quando já ultrapassado o prazo legal, sendo manifesta a sua intempestividade. 



    Ainda, assinalo que, após a edição da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) - que estabeleceu o prazo de 15 dias para a interposição de todos os recursos nele previstos, com exceção dos embargos de declaração -, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do AgRg na Reclamação n. 30.714/PB, solidificou o entendimento no sentido de que o regramento de contagem dos prazos em dias úteis não se aplica às controvérsias pertinentes a matéria penal ou processual penal. 



    […]



    Ressalte-se que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade da comprovação de suspensão de prazo processual por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO .



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente